Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-85.2017.8.11.0035
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002246-85.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), REINALDO DE MORAIS TELES - CPF: 040.944.421-97 (APELADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: REINALDO DE MORAIS TELES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO EVIDENCIA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL ABERTO COM POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que tanto a apreensão das munições como da arma de fogo se deram no mesmo contexto fático, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, aplicável ao caso o princípio da consunção, mantendo-se a condenação pela prática do crime de porte de arma de fogo e munições de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

A quantidade inexpressiva de entorpecente apreendido, bem como a forma de acondicionamento, não evidenciam, por si só, a dedicação do réu às atividades criminosas, devendo ser mantida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ante a pequena quantidade de drogas encontradas na residência do apelado, necessária a readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal.

Preenchidos os requisitos do art. 33, §2o, alínea “c”, o apelado faz jus ao regime aberto para o início do cumprimento das penas, posteriormente substituída as reprimendas por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002246-85.2017.8.11.0035

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: REINALDO DE MORAIS TELES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal no 2246-85.2017.811.0035, Código 50256, que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrido REINALDO DE MORAIS TELES à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (
36 [trinta e seis] pedras de pasta base de cocaína que totalizaram 21,36g [vinte e um gramas e trinta e seis decigramas] e 01 [uma] porção pequena de maconha pesando 1,84 [um grama e oitenta e quatro decigramas]
), previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte de arma de fogo e munições de uso permitido (
revólver calibre .32 e 16 [dezesseis] munições intactas
), disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03. Estabelecido o regime prisional aberto e valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 38558951/38558952).

Narra a denúncia que:

“(...)
1° FATO

No dia 28 de julho de 2017, em horário não identificado, em residência particular situada na Rua 03, n°. 37, Bairro Mangueira, nesta urbe, o denunciado REINALDO DE MORAIS TELES, com consciência e vontade, tinha em depósito para fins de traficância, 36 (trinta e seis) pedras de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de uma substância esverdeada análoga à maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 15 e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fl. 17, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2° FATO

No dia 28 de julho de 2017, em horário não identificado, em residência particular situada na Rua 03, n°. 37, Bairro Mangueira, nesta urbe, o denunciado REINALDO DE MORAIS TELES, portava, arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, juntamente com 16 (dezesseis) munições intactas, do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, da data, horário e local acima descritos a guarnição da polícia militar a partir da busca apreensão emanada dos autos sob n°. 1863-10.2017.811.0035, dirigiram-se a residência do denunciado e realizaram a busca e apreensão, ocasião em que foram encontradas as munições de calibre 32, e após, no interior do móvel "rack" ao lado da cama e dentro da geladeira foram encontradas as drogas acima descritas.

Em continuidade aos fatos a polícia mediante informações repassadas pela esposa do denunciado foi ao encontro dele e o encontrou portando a arma de fogo acima mencionada (...)”
(Id. 38550508/38557996).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela condenação do apelado pelo delito de posse de munições de uso permitido, previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, em concurso material com o delito de porte de arma de fogo de uso permitido, eis que, além do portar um revólver no seu local de trabalho, do tipo revólver calibre .32, o réu mantinha em sua residência munições do mesmo calibre.

Busca, ainda, o decote da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime inicial fechado, ao argumento de que o apelado se dedica às atividades criminosas (Id. 38558959/38558961).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 73188498).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 78434472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: REINALDO DE MORAIS TELES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 1010030-54.2020.8.11.0015, que, julgando improcedente a denúncia, desclassificou a conduta imputada ao recorrido ANDRÉ COSME ALMEIDA para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06, e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal para o regular processamento do feito.

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do acusado REINALDO DE MORAES TELES pela prática do delito de posse de munições de uso permitido, eis que, além do revólver calibre .32 apreendido em poder do réu, outras munições de mesmo calibre foram localizadas no interior da sua residência durante cumprimento de mandando de busca e apreensão.

Sem razão a acusação.

Da análise dos autos, verifica-se que os Policiais Civis, no cumprimento de mandando de busca e apreensão, localizaram no interior da residência do réu 16 (dezesseis) munições intactas de calibre .32, bem como os entorpecentes mencionados no boletim de ocorrência.

Ato contínuo, os investigadores questionaram a esposa do apelado, Sra.
Maria Vania de Sousa
(Id. 38557998), sobre as munições encontradas, tendo esta afirmado que eram de propriedade de seu marido e que o mesmo portava arma de fogo, indicando, ainda, o local onde o acusado estava trabalhando.

Por conseguinte, os policiais se dirigiram até o local, momento em que apreenderam em poder do réu um revólver calibre .32, de marca
Taurus
, com numeração DF 80834 (fl. 04 – Id. 38557997).

Interrogado tanto perante a autoridade policial como em Juízo, o apelado confessou ser proprietário do revólver, bem como das munições localizadas em sua residência, afirmando que porta a citada arma para sua proteção pessoal, eis que teme pela sua vida por responder a uma ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem.

É cediço que o princípio da consunção se aplica quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, respondendo o agente por este último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas.

E, da leitura da denúncia, observa-se que a conduta narrada pelo Promotor de Justiça de piso se enquadra de forma clara ao tipo penal do 14 da Lei no 10.826/03, eis que as munições localizadas na residência do réu, bem como a arma de fogo portada pelo mesmo, foram apreendidas em um mesmo contexto fático, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, não se tratando de duas condutas criminosas distintas, vejamos:

“(...) Segundo restou apurado, da data, horário e local acima descritos a guarnição da polícia militar a partir da busca apreensão emanada dos autos sob n°. 1863-10.2017.811.0035, dirigiram-se a residência do denunciado e realizaram a busca e apreensão, ocasião em que foram encontradas as munições de calibre 32, e após, no interior do móvel "rack" ao lado da cama e dentro da geladeira foram encontradas as drogas acima descritas.

Em continuidade aos fatos a polícia mediante informações repassadas pela esposa do denunciado foi ao encontro dele e o encontrou portando a arma de fogo acima mencionada (...)”
(Grifei – Id. 38557996).

Assim, não prospera o pleito ministerial de condenação do acusado por posse de munições de uso permitido em concurso material com o delito de porte de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Por conseguinte, busca a acusação o decote da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, eis que apreendida considerável quantidade de entorpecentes no local, que estariam inclusive devidamente acondicionados, o que, por si só, evidenciaria a dedicação do réu às atividades criminosas.

Novamente sem razão a acusação.

Da leitura do caderno processual, observa-se que foram apreendidos 21,36g (vinte e um gramas e trinta e seis decigramas) de pasta base de
cocaína
e 1,84g (um grama e oitenta e quatro decigramas) de
maconha
, fato este que, de maneira isolada de outros elementos, não constitui fundamento apto a configurar a dedicação do réu às atividades criminosas.

Por fim, não assiste razão ao Ministério Público quanto a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista que as reprimendas somadas permitem o cumprimento em regime inicial aberto como veremos adiante.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

Na
primeira fase
, verifica-se que a pena-base fora exasperada em 01 (um) ano pelo Juízo de piso, levando-se em consideração, para tanto, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Todavia, vejo que a quantidade de drogas apreendidas na residência do réu era inexpressiva (21,36g [vinte e um gramas e trinta e seis decigramas] de pasta base de
cocaína
e 1,84 [um grama e oitenta e quatro decigramas] de
maconha
), razão pela qual readéquo,
de ofício
, a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço
de ofício
a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ainda que qualificada, todavia, deixo de reduzir a pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase (Súmula 231 do STJ).

Na
terceira fase
, mantenho a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), tal como esposado na sentença, e torno a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como definitiva.

Inalterada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte de arma de fogo e munições de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Estabeleço o
regime aberto
para o início do cumprimento das penas.

Por conseguinte, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

Mantido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial e,
de ofício,
readéquo a reprimenda basilar do tráfico de drogas para o mínimo legal, estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inalterada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte de arma de fogo e munições de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento das penas e, por conseguinte, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021